Tribunal: TJBA
Processo: 8016804-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016804-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, LUCIANA BUCHMANN FREIRE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REDUÇÃO DAS CUSTAS NO VALOR DE R$ 202,02 PARCELADO EM DUAS VEZES. DECISÃO MANTIDA. PARTE QUE OPTA PELA JUSTIÇA COMUM EM DETRIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RENÚNCIA AO JUS POSTULANDI E À ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Ainda que aposentado com rendimento de aproximadamente 3 salários mínimo, a parte que opta voluntariamente pela justiça comum, em detrimento dos juizados especiais, renuncia ao jus postulandi e à assistência gratuita da Defensoria Pública, elegendo a via ordinária e constituindo advogado particular, não comprova, de forma suficiente, a impossibilidade absoluta de arcar com as custas processuais, sobretudo quando estas foram reduzidas ao patamar de R$ 202,02. Mantida a decisão. Recurso desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

8016804-18.2025.8.05.0000

da Comarca de Salvador, em que é agravante

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

e agravado

BANCO BMG SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, .